Tribunal: TJES
Processo: 5025801-87.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-06-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5025801-87.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: GOL LINHAS AEREAS S.A.

APELADO: ALANA CORRENTE LOUREIRO

RELATOR(A):
MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO Nº 5025801-87.2022.8.08.0024

APELANTE: GOL LINHAS AÉREAS S/A

APELADA: ALANA CORRENTE LOUREIRO

RELATORA
:
DESA. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

ACÓRDÃO

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ATRASO DE VOO. PERDA DE CONEXÃO. FORTUITO INTERNO. DANOS MORAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por companhia aérea contra sentença que julgou procedente pedido indenizatório para condená-la ao pagamento de R$ 5.000,00 por danos morais, com incidência da Taxa SELIC desde a citação, em razão de atraso de voo de conexão que causou perda de embarque subsequente e chegada da passageira ao destino final com mais de nove horas de atraso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o atraso decorrente de infraestrutura aeroportuária, problema técnico na aeronave e manutenção não programada caracteriza caso fortuito ou força maior apto a afastar a responsabilidade civil da companhia aérea; (ii) estabelecer se a perda de conexão e o atraso superior a nove horas geram danos morais indenizáveis; e (iii) determinar se o valor de R$ 5.000,00 arbitrado a título de indenização por danos morais comporta redução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação entre passageira e companhia aérea atrai a incidência do CDC, de modo que a falha na prestação de serviço de transporte aéreo gera responsabilidade objetiva do fornecedor, nos termos do art. 14 do CDC, quando demonstrados o dano e o nexo causal.

Problemas técnicos, manutenção não programada, questões operacionais e circunstâncias ligadas à infraestrutura aeroportuária constituem fortuito interno inerente ao risco da atividade de transporte aéreo e não afastam a responsabilidade da companhia aérea.

O atraso de 35 minutos no voo de conexão entre Congonhas e Salvador ocasionou a perda do voo subsequente para São Luís e impôs à passageira realocação em outro voo, com embarque mais de nove horas depois do horário previsto.

O atraso de voo, isoladamente, pode não superar mero aborrecimento, mas a alteração da malha aérea que impede o embarque desde a primeira conexão e provoca perda relevante de tempo útil do consumidor configura dano moral indenizável.

A assistência material prestada pela companhia aérea, consistente em realocação e fornecimento de alimentação, não elimina a falha na prestação do serviço nem afasta o dever de indenizar diante da extensão do atraso e da perda da conexão.

O valor de R$ 5.000,00 observa a extensão do dano, o grau da ofensa, a jurisprudência do STJ e do TJES e o método bifásico de arbitramento, razão pela qual não se mostra elevado ou desproporcional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Problemas técnicos, manutenção não programada e circunstâncias operacionais do transporte aéreo caracterizam fortuito interno e não afastam a responsabilidade objetiva da companhia aérea.

A perda de conexão com atraso superior a nove horas no embarque ultrapassa mero aborrecimento e gera dano moral indenizável.

A prestação de assistência material não exclui o dever de indenizar quando persistem falha relevante no serviço, perda de conexão e atraso excessivo.

A indenização por danos morais de R$ 5.000,00 revela-se adequada quando compatível com a extensão do dano, o grau da ofensa e o método bifásico de arbitramento.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 14; CPC, arts. 85, § 11, e 373, II; Resolução nº 400/2016 da ANAC, arts. 20 e 21.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 1394401; STF, RE 1322371, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 24.10.2022; STJ, AgInt no AREsp 1718766, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 29.05.2023; TJES, AC 5007769-28.2023.8.08.0047, Rel. Des. Sergio Ricardo de Souza, 3ª Câmara Cível, j. 10.12.2024; TJES, AC 0010225-86.2019.8.08.0011, Rel. Des. Raphael Americano Câmara, 2ª Câmara Cível, j. 09.05.2025; TJMG, AC 5001339-34.2022.8.13.0313, Rel. Des. Shirley Fenzi Bertão, j. 12.04.2023; TJRJ, APL 0185878-29.2019.8.19.0001, Rel. Des. Ana Maria Pereira de Oliveira, j. 17.03.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO Nº 5025801-87.2022.8.08.0024

APELANTE: GOL LINHAS AÉREAS S/A

APELADA: ALANA CORRENTE LOUREIRO

RELATORA
:
DESA. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Verificados os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade recursal,
conheço do recurso
.

Conforme relatado, trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
GOL LINHAS AÉREAS S/A
contra a r. Sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Vitória/ES, nos autos da
Ação Indenizatória
ajuizada por
ALANA CORRENTE LOUREIRO
contra a recorrente, que julgou procedente o pedido inicial para condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), com incidência da Taxa SELIC desde a citação, abrangendo juros de mora e correção monetária.

Em suas razões recursais (id. 18723643), alega a apelante, em síntese, a existência de caso fortuito e força maior, sustentando que o atraso do voo decorreu de circunstâncias alheias à sua atuação, relacionadas à infraestrutura aeroportuária, a problemas técnicos na aeronave e à necessidade de manutenção não programada.

Defende que não houve falha na prestação de serviços, uma vez que prestou a assistência devida a passageira, realocando-a em outro voo disponível e fornecendo alimentação.

Salienta que agiu com diligência e que não pode ser responsabilizada por evento imprevisível e inevitável.

Alega, ainda, que o valor arbitrado a título de indenização por danos morais é elevado e desproporcional às circunstâncias do caso, não havendo comprovação de danos efetivos.

Com isso, requer o provimento do recurso para reformar integralmente a sentença, julgando improcedente o pedido de indenização ou, alternativamente, minorar o quantum fixado.

Contrarrazões pelo apelado pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 18723648).

Muito bem.

O ponto central da discussão é verificar se a companhia aérea deve ser responsabilizada civilmente pelos alegados danos morais causados à passageira em razão de cancelamento de voo.

A relação jurídica deduzida na inicial atrai a aplicação das regras consumeristas, motivo pelo qual a falha na prestação de serviços pela empresa de transporte aéreo acarreta em sua responsabilidade objetiva, por força do art. 14 do CDC, pelo eventual dano suportado pelo consumidor, em especial por se tratar apenas de indenização por danos morais (STF, RE 1394401).

É incontroverso nos autos que, em 18/07/2022, a apelante viajaria de Vitória para São Luis, com escala em São Paulo (Congonhas) e Salvador, porém o voo de conexão (CGH-SSA), programado para 14h45min, teve atraso de 35 (trinta e cinco) minutos e resultou na perda do voo de conexão para São Luis. A autora foi relocada em outro voo e embarcou com mais de nove horas de atraso do que estava previsto.

A apelante, por seu turno, argumentou que o atraso se deu por condições que decorram de circunstâncias alheias à sua atuação, relacionadas à infraestrutura aeroportuária, a problemas técnicos na aeronave e à necessidade de manutenção não programada.

Ocorre que a jurisprudência tem entendido que questões operacionais ou eventuais problemas meteorológicos que causem atrasos ou cancelamentos de voos não caracterizam fato imprevisível e inevitável, mas sim fortuito interno, inerente à atividade desenvolvida por empresas de transporte aéreo, o que não afasta sua responsabilidade. Sobre a questão:

[...] A responsabilidade das companhias aéreas é objetiva, nos termos do Código de Defesa do Consumidor, bastando a comprovação do nexo causal entre o dano e a falha na prestação do serviço (art. 14 do CDC).
Condições meteorológicas adversas são consideradas fortuito interno, inerente ao risco da atividade de transporte aéreo, não afastando a responsabilidade da empresa pelo cancelamento do voo. A ré não comprova a existência de condições meteorológicas que efetivamente impedissem a decolagem, pois não apresentou registros oficiais ou comunicações de autoridades aeronáuticas, conforme exigido pelo art. 373, II, do CPC
. A companhia aérea falhou ao não oferecer reacomodação imediata ou alternativas de transporte à autora, o que caracteriza violação ao dever de assistência previsto no art. 21 da Resolução nº 400 da ANAC. [...] (TJES; AC 5007769-28.2023.8.08.0047; Órgão julgador: 3ª Câmara Cível; Relator: DES. SERGIO RICARDO DE SOUZA; Data: 10/Dec/2024)

[...] 1. A Convenção de Montreal não limita a indenização por danos morais em transporte aéreo internacional. 2.
O atraso ou cancelamento de voo devido à manutenção não programada da aeronave constitui fortuito interno, não afastando a responsabilidade da companhia aérea
. 3. O descumprimento do dever de assistência ao passageiro nos termos da Resolução 400 da ANAC caracteriza falha na prestação do serviço e enseja indenização por danos morais. Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14; CPC, art. 373, II; Resolução 400/2016 da ANAC, arts. 20 e 21. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1394401, Rel. Min. Presidente, Tribunal Pleno, j. 15.12.2022; STF, RE 1322371, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 24.10.2022; STJ, AgInt no AREsp 1718766, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 29.05.2023; TJ-MG, AC 50013393420228130313, Rel. Des. Shirley Fenzi Bertão, j. 12.04.2023; TJ-RJ, APL 01858782920198190001, Rel. Des. Ana Maria Pereira de Oliveira, j. 17.03.2022. [...] (TJES; AC 0010225-86.2019.8.08.0011; Órgão julgador: 2ª Câmara Cível; Relator: DES. RAPHAEL AMERICANO CAMARA; Data: 09/05/2025)

Em relação à existência do dano moral,
filio-me à compreensão de que o atraso de voo, por si só, não exorbita o mero aborrecimento e as intempéries cotidianas. Ocorre que, no caso dos autos, a apelante teve seu voo alterado, a impedindo de embarcar desde a primeira conexão.

Nesse sentido, muito embora compreenda a complexidade do transporte aéreo, não se pode perder de vista que os consumidores desse serviço buscam exatamente a comodidade e a celeridade do transporte ofertado. Assim, não se pode ignorar que esse tipo de alteração no voo enseja estresse e perda do tempo útil do consumidor, de modo que deve ser reconhecida a existência de danos morais indenizáveis.

Sobre o
quantum
indenizatório, observo que a apelante não demonstrou maiores dificuldades para embarcar no voo reagendado e que a empresa aérea forneceu alimentação. Com isso, considerando a extensão do dano e o grau da ofensa,
balizada na jurisprudência do colendo STJ e este eg. TJES, e considerando as especificidades do caso concreto, observado o método bifásico de arbitramento, entendo por razoável o importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) arbitrado pelo juízo
a quo
a título de indenização por danos morais.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a sentença em exame.

Inaplicável a majoração dos honorários advocatícios prevista no § 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil, pois arbitrados no percentual máximo pelo juízo
a quo
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.